Tribunal: TJBA
Processo: 0501647-05.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501647-05.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RONY CLECIO LIMA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S
PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I E IV,

C/C O ARTIGO 29,
DO CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME.
ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME, ATRAVÉS DO LAUDO DE
NECRÓPSIA (
FLS.
84/86)
E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS RECORRENTES.
HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SÃO SUPOSTAMENTE OS AUTORES DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
IMPERIOSA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I -
A
materialidade do delito está comprovada através do Laudo de Exame de
Necrópsia
acostado
aos autos.

I
I -
Os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em
J
uízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se
verifica
dos depoimentos das testemunhas,
que
são claros e precisos, estando a prova testemunhal coesa e harmônica entre si, imputando aos Recorrentes a autoria do delito, de modo há nos autos indícios suficientes de autoria em relação ao delito de homicídio
qualificado.

III - D
iante de tais elementos probatórios, que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do
s
Recorrente
s
, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia,
afastando-se, assim, o pleito de
impronúncia dos Recorrentes.

I
V – Quanto
ao
pleito de
exclusão das qualificadoras, insculpidas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
constata
-se não assistir razão à Defesa, haja vista que, i
n casu
, os argumentos defensivos não encontram respaldo no quanto apurado, na fase de formação da culpa,

devendo
ser analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída,
ressaltando-se
que a exclusão das
qualificadoras
somente
se mostra
cabível,
n
a fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do acervo fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

V -
C
onclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto
aventado
nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia dos Recorrentes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

0501647-05.2019.8.05.0256
, da Vara
do Júri
da Comarca de
Teixeira de Freitas
-BA, em que figura
m
, como Recorrente
s
,
RONY CLECIO LIMA GONÇALVES
e
JONATHAN SILVA ALVES
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.